Tribunal: TJDFT
Processo: 0733627-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733627-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA ALESSANDRA RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 100510575 e 102605895) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença individual de ação coletiva apresentado por CLAUDIA ALESSANDRA RODRIGUES PEREIRA, julgou parcialmente procedente a impugnação do DF para declarar a regularidade dos cálculos de ID 53668006, exceto quanto à atualização monetária, devida nos termos do julgado no Tema 810/STF. Alega o agravante, em síntese, a ausência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença, bem assim a existência de coisa julgada em relação ao índice de correção (TR), além de que a decisão agravada teria sido ultra petita. Sustenta que “a aplicação da TR ao presente processo é medida afinada com a eficiência, proporcionalidade, racionalidade, eficiência e razoabilidade”, defendendo que “transitada em julgado a decisão, e escoado o prazo decadencial da ação rescisória, torna-se impossível a alteração da decisão proferida em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade”. Destaca jurisprudência das Cortes superiores, bem assim deste TJDFT que avalia abonarem sua tese. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, para declarar a extinção do feito originário, por ausência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, para anular a determinação da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, por violação à coisa julgada e à preclusão. Dispensado de preparo, por se tratar de recurso da Fazenda pública distrital. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, notadamente a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Consoante narrado pelo ente distrital agravante, a impugnação apresentada no ID 53668005 dos autos da origem foi parcialmente acolhida pela decisão agravada (ID 10051057 daqueles autos) para declarar a regularidade dos cálculos apresentados pelo ente fazendário, determinando o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva apresentado pela agravada, tendo, no entanto, determinado a aplicação do IPCA-E, na forma decidida pelo STF no Tema 810. Em uma análise rasa dos temas constantes da impugnação lançada na origem e reiterados pela agravante nas razões recursais, tem-se que há baixa probabilidade de êxito quanto do julgamento do mérito, sendo certo, no entanto, que o caso demanda análise acurada e de maneira verticalizada quando da apreciação pelo colegiado, após ofertado o contraditório. Primeiramente, no concernente à alegação de ausência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença, aparentemente sem razão a agravante, porquanto o acórdão exequendo (ID 52481375) reconheceu o direito equivalente a 5 (cinco) dias de abono de ponto anual aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, retroativamente ao período de 5 (cinco) anos quando o pedido administrativo tiver sido indeferido ou apenas parcialmente deferido, observados, ainda, os requisitos do art. 151 da Lei Complementar n.o 840/2011. Do documento de ID 53668006, é possível verificar que a parte exequente teve reconhecido pelo executado os referidos dias de abono não usufruídos, desde 2012 a 2015, pelo que aparentemente faz jus à conversão em perdas e danos do direito não usufruído, e consequente transmutação em pecúnia. De igual maneira a extensa argumentação alusiva ao excesso de execução, notadamente a aplicação da correção monetária do montante devido pelo IPCA-E, consoante jurisprudência recente das Cortes superiores, notadamente no STF do Tema 810/STF (RE 870947/SE) e Tema 905/STJ (REsp 1495146/MG, REsp 1492221/PR e REsp 1495144/RS), igualmente verifica-se o acerto da decisão objurgada. A priori, a aplicação das teses previstas em precedentes qualificados acerca da matéria, a saber, consectários legais de condenações contra a fazenda pública relativas a servidores públicos, não configura necessariamente infringência à coisa julgada, nem tampouco que a decisão agravada tenha sido ultra petita. No entanto, o tema será melhor apreciado no momento oportuno. Inobstante a baixa adesão das teses do agravante, é certo que a fluência dos efeitos da decisão a gravada, com a expedição e pagamento do requisitório em favor da agravada em valor a maior decorrente da aplicação do incide superior ao pleiteado pelo Distrito Federal, poderá acarretar na irreversibilidade da medida, na eventualidade de um possível provimento do recurso. Assim, diante da possibilidade, ainda que remota, de provimento do recurso, e sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação nessa hipótese, de bom alvitre a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator